Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o AGRAVO de instrumento está sujeito ao preparo Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0734339-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELANO SOARES AGRAVADO: NELSON MOREIRA DE LIMA DECISÃO O agravo de instrumento interposto pelo recorrente é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo. Na hipótese, o agravante interpôs o agravo de instrumento em 19/8/2024, às 19h13 (ID 63028203). O prazo para comprovação expirou em 21/8/2024, às 19h13. O agravante apresentou o comprovante de recolhimento do preparo em 22/8/2024 (ID 63136388). Assim, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA